Tribunal: TJPA
Processo: 0000346-05.2013.8.14.0074
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-02-06

Inteiro teor:
TJE/PA - SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 00003460520138140074
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
RECORRENTE: CLODSON ALVES QUEIROZ (ADVOGADOS: RAIMUNDO CARLOS CAVALCANTE E ANA MARIA MONTEIRO CAVALCANTE)
RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. MATÉRIA A SER JULGADA PELO TRIBUNAL DO JÚRI. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. A qualificadora só pode ser excluída quando manifestamente improcedente e sem nenhum apoio no conjunto probatório. Havendo prova da materialidade e indícios suficientes apontando ser o réu o autor do fato tipificado como crime doloso contra a vida, a questão deverá ser decidida pelo Tribunal do Júri. Não há como ser acolhida a tese de ausência do
animus necandi
, pois a mesma não se encontra comprovada de plano nos autos por meio de provas que não deixem dúvidas acerca da verdadeira intenção do recorrente. Recurso improvido. Decisão mantida. Unânime.
Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 06 dias do mês de fevereiro de 2020.

Julgamento presidido pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 06 de fevereiro de 2020.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
TJE/PA - SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 00003460520138140074
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
RECORRENTE: CLODSON ALVES QUEIROZ (ADVOGADOS: RAIMUNDO CARLOS CAVALCANTE E ANA MARIA MONTEIRO CAVALCANTE)
RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuida-se de Recurso em sentido estrito interposto por CLODSON ALVES QUEIROZ em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tailândia, que o pronunciou pela prática do crime previsto no art.121, § 2º, I e IV, do CP, a fim de ser submetido ao julgamento perante o Tribunal do Júri.

Narra a denúncia que: ¿
No dia 16/10/2012, por volta das 4h, nas proximidades de um posto de gasolina, o acusado CLODSON ALVES QUEIROZ, juntamente com seu filho CLEILSON SANTANA QUEIROZ, efetuou vários disparos de arma de fogo contra a vítima Milton Martins dos Santos, conhecido como ¿Dhone¿, causando-lhe ferimentos que ocasionou a sua morte. Segundo filmagens da câmera do posto de gasolina, o indiciado (...) efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima enquanto esta estava sendo segurada pelo acusado Clodson, o que impossibilitou a sua defesa. Consta ainda que os acusados mataram a vítima por motivo de vingança, pois a vítima teria roubado a motocicleta do acusado Cleilson. (...).¿
(sic)

Denúncia recebida em 07 de outubro de 2012, fl. 30.

Aduz o Recorrente que inexiste prova idônea da materialidade do delito. Requer sua impronúncia ou o afastamento das qualificadoras referentes ao motivo torpe e ao recurso que impossibilitou a defesa da vítima. Alega que a denúncia e as alegações finais estão dissociadas dos fatos constantes nos autos. Informa ainda que inexiste laudo cadavérico e atestado de óbito.

Contrarrazões às fls.129-132.

Decisão mantida à fl. 142.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório do necessário. Sem revisão, nos termos do disposto no art. 610 do CPP.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

É sabido que a pronúncia encerra um simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria. Assim, na decisão de pronúncia, o que o juiz afirma é a existência de provas no sentido da materialidade e da autoria, de modo que, em relação à materialidade, a prova há de ser segura quanto ao fato. Já em relação à autoria, basta a presença de elementos indicativos. Isso porque "a decisão de pronúncia somente deve revelar um juízo de probabilidade, e não de certeza".

Ressalto que o juiz natural, o julgador do processo, por força constitucional, é o Tribunal do Júri. É ele quem dará a última palavra. Ao pronunciar o réu, o juiz manifestou o seu entendimento de que o acusado deve ser submetido a júri: convenceu-se da existência de um crime; de que há indícios suficientes da autoria e de sua responsabilidade.
"PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO
. PRONÚNCIA. MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

DA ACUSAÇÃO
. 1. A decisão de pronúncia configura um simples juízo de admissibilidade da acusação,
exigindo-se apenas o exame da ocorrência do crime e

de indícios de sua autoria
, não sendo necessária a demonstração dos requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório. (AgRg nos EDcl no REsp 1144236 / SP, Rel. Min. Alderita Ramos de Oliveira)" - Destacado.

In casu,
a materialidade do delito restou comprovada diante das fotos da vítima morta, fls. 17-17v, bem como do documento de fl. 16v solicitando ao centro de perícias científicas - CPC RENATO CHAVES - da remoção e necropsia do cadáver da vítima que se encontrava no Hospital Geral de Tailândia. Os indícios de autoria estão presentes no depoimento da testemunha às fls. 87v e 88 - Gladstone Melo Pereira - que afirmou: ¿
que não conhecia a vítima, que estava no dia dos fatos, que viu tudo, a testemunha reconhece o acusado presente aqui no Fórum como um dos autores do delito.¿ Declarou ainda que: ¿(...) as pessoas que chegaram estavam de cara limpa, não estavam encapuzados; que chegou a fazer o reconhecimento na delegacia; (...) que no momento do crime o senhor de mais idade tentava segurar a vítima (...); foi efetuado disparo na vítima e que após os disparos os acusados foram embora e a vítima ficou caída (...).¿

A testemunha José Luis Moraes de Miranda afirmou: ¿(...) que reconhece o acusado como sendo o que recolheu nas filmagens, que a vítima era pequena; (...) que não apareceu no momento familiares da vítima para reconhecer o corpo.¿ Afirmou ainda que: ¿nas imagens viu o acusado Clodson segurando a vítima (...).¿

Ademais, perante o MM. Juízo, fl. 89, o acusado confessou o delito, afirmando que: ¿no dia dos fatos dia 16.10.2012, juntamente com seu filho Cleilson,
tiraram a vida da vítima conhecida como ¿Dhone
¿, que a vítima tinha roubado a moto de seu filho Cleilson (o outro acusado), que no dia dos fatos saiu juntamente com seu filho à procura da vítima num veículo LCD cor verde, sendo que Cleilson, seu filho, estava portando uma arma calibre 38 municiada (...) que não sabe onde está seu filho.¿ Declarou ainda que: ¿(...) não matou a vítima porque não efetuou o disparo (...).¿

Ressalto que na pronúncia, o Juízo sequer pode enfrentar o mérito da causa, competindo-lhe, apenas, restar convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou participação, cabendo ao Tribunal do Júri, por força constitucional, a competência para julgar delitos dolosos contra a vida, tentados ou consumados.

Sendo assim, da análise detida dos autos, forçoso concluir que resta demonstrado não apenas a existência do crime, bem como os indícios de autoria direcionados ao recorrente, suficientes para indicar que este, juntamente com seu filho Cleilson, atentou contra a vida da vítima.

Desta forma, constato indícios de autoria e ressalto que nesta fase do procedimento processual apenas se analisa a probabilidade da prática do ilícito, deixando que o Conselho de Sentença conclua quanto à certeza da execução do crime. Logo, ressalto que a decisão de pronúncia não pode se antecipar ao julgamento de mérito, motivo pelo qual o Juiz deve, salvo nas hipóteses de manifesta improcedência, manter a classificação do crime na forma como exposta na peça acusatória. Portanto, as qualificadoras do art. 121, § 2º, I e IV, do CP (motivo torpe e recurso que impossibilitou a defesa do ofendido), só podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes e sem qualquer apoio nos autos.

Ante o exposto, conheço do presente recurso, para, de acordo com o parecer ministerial, negar-lhe provimento, mantendo a decisão de pronúncia, em todos os seus termos.

É como voto.

Sessão ordinária de 06 de fevereiro de 2020.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator